Tribunal: TJSP
Processo: 2126733-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que afastou a alegação de nulidade da citação – Insurgência do réu - Não acolhimento – Efetivo recebimento da carta de citação enviada para o endereço constante nos autos - A.R. recepcionado por funcionário do condomínio edilício, sem quaisquer ressalvas ou oposição - Citação recebida por terceiro (porteiro) – Situação que

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que afastou a alegação de nulidade da citação – Insurgência do réu - Não acolhimento – Efetivo recebimento da carta de citação enviada para o endereço constante nos autos - A.R. recepcionado por funcionário do condomínio edilício, sem quaisquer ressalvas ou oposição - Citação recebida por terceiro (porteiro) – Situação que autorizava considerar válido o ato citatório, conforme previsão do art. 248, §4o, do CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido.*